Tribunal: STF
Processo: ARE 792885
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE QUALQUER DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INCOGNOSCIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS) – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    – O agravo interno deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada (CPC/15, art. 1.021, § 1º). O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o agravo interno por ele interposto. Precedentes.



    – A imposição de sucumbência recursal pressupõe a produção, pela parte contrária, de “trabalho adicional”, sem cuja ocorrência deixa de incidir o § 11 do art. 85 do CPC/15.